Tribunal: TJDFT
Processo: 0726488-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa. CIVIL. CONSUMIDOR. LOCAL DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (PROVENTOS DE APOSENTADORIA). PORTABILIDADE NÃO AUTORIZADA ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido reparatório dos danos imateriais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora recebia regularmente seus proventos de aposentadoria pelo Banco do Brasil S.A. (segundo réu). Contudo, após realizar a contratação de um empréstimo consignado com o Banco Agibank S.A. (primeiro réu), teria sido surpreendida com a portabilidade do recebimento de seu benefício a essa instituição financeira, à míngua de qualquer autorização ou concordância. (ii) com a contestação do segundo réu resultou evidenciado o cumprimento extrajudicial da obrigação de fazer. O primeiro réu, por sua vez, não protocolizou defesa no prazo legal (contumácia).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se está (ou não) configurado fato gerador de reparação por danos imateriais oriundos da portabilidade não autorizada de benefício previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, é preciso destacar que a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/90, em que a parte autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva das instituições bancárias (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
5. Dentre os danos supramencionados, encontram-se os extrapatrimoniais, que exigem relevante afetação aos direitos gerais da personalidade para serem reconhecidos (Código Civil, artigo 12). No caso concreto, tem-se que a portabilidade questionada não pode ser confundida com o mero inadimplemento contratual, pois a ausência de obtenção do consentimento informado da parte autora caracteriza grave falha na prestação dos serviços bancários.
6. Ademais, o fato de a conduta não autorizada ter envolvido o recebimento de verbas alimentares (proventos de aposentadoria) configura relevante abalo à dignidade, honra e integridade psicológica da parte apelante, sendo certo que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, todos os bancos envolvidos possuem o dever de apurar a regularidade da transferência, respondendo solidariamente pela falha em comento, sem que a resolução da controvérsia na seara extrajudicial desnature o ato ilícito previamente tipificado. Configurado fato gerador de dano imaterial à parte consumidora.
7. A estimativa em R$ 4.000,00 guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano, observadas também as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto. Precedentes. No capítulo, sentença alterada.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação provida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12 e 186; Lei n.o 8.078/90, arts. 6o e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1771984/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20.10.2020, DJe 29.10.2020; TJDFT, acórdão 1750915, rel. Des. Aiston Henrique de Souza, Quarta Turma Cível, DJe: 07.09.2023.